Tribunal: STF
Processo: RE 966974
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Levantamento de depósitos judiciais. IRPJ. CSLL. Incidência. 5. Embargos de declaração acolhidos. 6. Devolução ao tribunal de origem para aplicação do tema 962 da repercussão geral.